Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0002859-75.2018.8.07.0005 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOSENEI SILVA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se novamente os advogados constituídos pelo apelado para apresentarem as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.